Tribunal: TJMT
Processo: 1034039-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034039-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (AGRAVADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO. TOI LAVRADO REGULARMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de débito no valor de R$90.973,57, bem como para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuidora de energia elétrica deve demonstrar a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor, conforme o artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, o que inclui a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a possibilidade de defesa do consumidor.

No caso concreto, o TOI foi lavrado corretamente, na presença de funcionário do agravado, que assinou o documento e recebeu uma cópia, sem qualquer evidência de coação ou impossibilidade técnica de compreender o procedimento.

O agravado teve acesso às provas da irregularidade e foi devidamente cientificado da possibilidade de defesa administrativa, afastando a alegação de unilateralidade do procedimento adotado pela distribuidora.

A demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não foi verificada, tornando indevida a suspensão da cobrança e da possibilidade de interrupção do serviço por inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura do TOI em conformidade com o artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, com a notificação adequada do consumidor e a possibilidade de defesa administrativa, configura indício suficiente da regularidade da cobrança de consumo recuperado.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC, o que não se verifica quando há indícios robustos da legitimidade da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034039-86.2024.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais, deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança do débito em litígio no valor de R$90.973,57 e se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento da dívida mencionada, no prazo de 5 dias.

A agravante alega que não foram comprovados ambos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Diz que a cobrança em questão tem origem em procedimento de recuperação de consumo, em que foi apurada irregularidade na unidade consumidora do agravado.

Afirma que na inspeção realizada em 31-8-2023 foi constatado o desvio de energia no ramal de entrada, ou seja, o consumo não estava sendo medido de forma correta por interferência humana.

Ressalta que todo o procedimento foi acompanhado por funcionário do agravado, que assinou o TOI.

Sustenta que após a correção do problema, o consumo aumentou e que enviou ao agravado Carta ao Cliente, em que consta a possibilidade de recorrer e a forma de cálculo, de modo que não se tratou de conduta unilateral.

Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a prestação de caução pelo agravado.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id 265113757).

Ef
eito suspensivo
deferido (Id 257677169)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que suspenda a cobrança da dívida
sub judice
no valor de R$90.9736,57, bem como se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora do agravado.

Para o deslinde da controvérsia é necessário avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão dessa medida.

Pelo critério da probabilidade do direito, à primeira vista conclui-se que a ré/agravante se desincumbiu da obrigação de demonstrar a adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

A propósito, o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 assim estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografia
s
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Depreende-se dos autos que o TOI foi elaborado corretamente, com a presença de funcionário do agravado, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia desse documento. Não há nenhuma evidência de que tenha sido coagido a fazê-lo ou que tenha alegado incapacidade técnica e protestado pelo acompanhamento de profissional da área, ou até mesmo pela realização de perícia
.

Logo, num primeiro momento tem-se por infundada a arguição de unilateralidade do procedimento adotado, pois o agravado teve acesso aos documentos relativos à apuração da irregularidade
, sobretudo porque recebe
u
Carta ao Cliente, em

qu
e foi devidamente cientificado da existência do problema no medidor
e da possibilidade de recorrer administrativamente
.

Posto isso, em cognição sumária, verifica-se a legalidade do ato, sendo devida a cobrança e as demais providências pertinentes.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OBSTADOS A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E O APONTAMENTO RESTRITIVO – COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – DEFESA ADMINISTRATIVA AMPLAMENTE EXERCIDA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PAGAMENTO DEVIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia.
A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”

(N.U 1026721-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021)

E mais:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AES SUL. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. 1. É do usuário a responsabilidade pela
energia
consumida e não
registrada
.

A documentação carreada aos autos comprova a
ocorrência
de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, provocando o fornecimento de
energia
elétrica sem a devida contraprestação. 2. In
casu
, a concessionária realizou a
inspeção
no medidor, emitindo o
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI), notificou o cliente acerca da irregularidade, juntou as

fotografias
do medidor alegadamente adulterado,
acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiros
registrados
no CREA, juntou
Laudo
Metrológico do LABELO atestando a anormalidade e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição,
tudo isso a justificar a cobrança realizada no presente feito
. (...).”
(Apelação Cível, No 70076943646, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Uhlein
, Julgado em: 21-11-2018) (Sem destaque no original).

Portanto, ante a ausência de pelo menos um dos pressupostos exigidos para a tutela de urgência postulada (artigo 300 do CPC), a reforma do
decisum

se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025